Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-40.2019.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000539-40.2019.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: JOSE CARLOS TEIXEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, CAROLINE SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. AVANÇO/PROGRESSÃO VERTICAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE À PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE INTENÇÃO DELIBERADA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. REJEIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 3º E § 4º, INCISO II DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para assegurar o direito dos autores à progressão horizontal para a “classe I”, bem como para condenar o Município a pagar os valores retroativos decorrentes da citada progressão, com reflexos concernentes ao 13º (décimo terceiro) salário, 1/3 (um terço de férias) e quinquênios, referente aos últimos 05 (cinco) anos, nos termos da Lei Municipal n. 313/2013 (ID n. 52763142).

2. Inicialmente, cumpre enfatizar que não merece prosperar a alegação de prescrição de fundo do direito, na medida em que se trata de verba prevista em Lei cuja obrigação se renova mensalmente. Nesse sentido, justamente porque se está diante de uma relação de trato sucessivo, importa registrar a aplicabilidade, na espécie, do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

3. O direito à progressão funcional pelos servidores do magistério no âmbito da administração pública do Município de Caculé encontra previsão na Lei Municipal n. 313/2013, consoante a disciplina textual dos arts. 17 a 22.

4. Com relação à avaliação de desempenho estabelecida pela Lei Municipal n. 313/2013, observa-se que, conquanto exista previsão legal no ordenamento jurídico municipal, a Municipalidade não procedeu à realização e também deixou de apresentar qualquer motivo plausível para a inobservância do dever imposto pelo art. 20, inexistindo motivo justificável para a omissão do Poder Público em efetivar obrigação legal para a concessão de direito assegurado em Lei. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui firme orientação no sentido de que a omissão do poder público não pode ser usada como subterfúgio para obstaculizar o acesso a vantagem ou gratificação assegurado pela legislação (TJ-BA - REEX: 03058452120138050146, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020).

5. Revolvendo as premissas legais e jurisprudenciais para a análise do caso
sub judice
, observa-se que a parte apelada é ocupante do cargo de Profissional do Magistério, bem assim inexiste qualquer informação comprovada a respeito ocorrência de imposição a qualquer das partes Apeladas a pena disciplinar de suspensão nos últimos 02 (dois) anos razão por que, nos termos dos arts. 17 a 22 da Lei Municipal n. 313/2013, faz jus à progressão funcional reivindicada, de modo que, ante a inexistência de pagamento das dos respectivos valores correspondentes à progressão, faz jus ao pagamento pleiteado.

6. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

7. Destarte, restando ausente nos autos comprovação de efetivo pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou aos servidores públicos o direito à progressão horizontal para a “classe I”, bem como para condenar o Município a pagar os valores retroativos decorrentes da citada progressão, com reflexos concernentes ao 13º (décimo terceiro) salário, 1/3 (um terço de férias) e quinquênios, referente aos últimos 05 (cinco) anos, nos termos da Lei Municipal n. 313/2013.

8. Em linha de desfecho, advirta-se, por cautela, que, mediante o presente provimento jurisdicional, não há qualquer violação ao art. 169, §1º, da Carta da República, e/ou aos dispositivos da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
as limitações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal não incidem nas hipóteses de despesas consequentes de decisões judiciais
” (STJ, SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 618.726/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 18/12/2014). Bem por isso, cumpre enfatizar que não merece prosperar a mera alegação de que a realização de pagamento do avanço/progressão vertical sem dotação orçamentária representa afronta ao art. 169 da CRFB, na medida em que o argumento não se revela substrato jurídico hábil a exonerar o Poder Executivo da sua obrigação de promover o pagamento de verba prevista em Lei.

9. Quanto ao pleito de condenação da Municipalidade à penalidade por litigância de má-fé, não restou demonstrado nos autos a sua intenção deliberada em alterar a verdade dos fatos. Ademais, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o exercício regular do direito de recorrer pela parte litigante, não configura abusividade, tampouco litigância de má-fé (STJ - REsp: 1428493 SC 2014/0000515-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017).

10. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual o arbitramento de honorários em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública autoriza a correção, de ofício, para adequar à sistemática do Código de Processo Civil (TJ-BA - APL: 03083892920138050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2020).

11. Por estar em dissonância com os termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015, impõe-se reconhecer que a sentença objurgada merece parcial reforma, para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de “
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”
, em observância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021), devendo o trabalho realizado nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

12. Recurso conhecido em parte e desprovido, ao tempo em que, de ofício, determina-se a reforma da Sentença proferida, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de “
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”, devendo o trabalho nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8000539-40.2019.8.05.0035
, na qual figura como Apelante
MUNICIPIO DE CACULE,
e como parte Apelada
JOSE CARLOS TEIXEIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
VOTO
no sentido de
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR